Tribunal: TJDFT
Processo: 0003095-41.2015.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO FIXADA PELA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE CRIMES. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. VOTO MAJORITÁRIO MANTIDO.
1. Quando da continuidade delitiva, o art. 71 do CP, determina que o aumento de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) recairá sobre a pena mais grave. No caso, restou comprovado que os abusos ocorreram em diversas ocasiões – nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução – e, em decorrência disso, os abusos subsequentes foram considerados como continuação do primeiro, não se vislumbrando qualquer fundamento jurídico para a alteração da fração de 2/3 (dois terços) fixada pela continuidade delitiva.
2. Nos casos de crimes sexuais, em que a prática delitiva se prolonga por vários anos, admite-se a elevação máxima, ainda que não exaustivamente delimitada a quantidade de crimes, até por ser desumano exigir-se das vítimas – especialmente, de crianças ou de adolescente que tenha retardo mental mesmo que leve – uma precisão matemática na descrição dos abusos.
3. Comprovado que o menor foi abusado por inúmeras vezes por extenso lapso de tempo (aproximadamente 03 anos), é justo e razoável a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em virtude da continuidade delitiva disposta no art. 71 do CP.
4. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Voto majoritário mantido.